Tribunal: TJMT
Processo: 1017677-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017677-82.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), VALDEIR NUNES DA SILVA - CPF: 056.908.681-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS - DISCUSSÃO ACERCA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO– ART. 6o DA LEI 11.795/10/2008 – INSTITUIÇÃO SUBORDINADA A FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – ARTIGO 1o, INCIDO I, §1o, DO PROVIMENTO DE No 004/2008/CM – MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Está expressamente definido no artigo 1o, §1o, do Provimento no 004/2008/CM, que o processamento e julgamento das ações que versam sobre contratos de consórcio e de alienação fiduciária competem às Varas Especializadas de Direito Bancário.

O sistema de consórcio é regulado pela Lei 11.795 de 8 de outubro de 2008, que consoante o art. 6o, a normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil, estando de acordo com o artigo 1o, I, do Provimento no 004/2008/CM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020